Tribunal: TJPA
Processo: 0001548-57.2017.8.14.0080
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001548-57.2017.8.14.0080

APELANTE: ABIAS LIMA DE ARAUJO, ARLEN JOAO DE ALMEIDA, RUAN JONATHA COSTA REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, I, II E V E ART. 329 DO CP -
RECURSO DA DEFESA
– DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO QUANTO AO EMPREGO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS E DO EMPREGO DO ARMAMENTO NO ILICITO PENAL –
– REAVALIAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA QUANTO AO RÉU ARLEN JOÃO – PLAUSIBILIDADE – NECESSÁRIO REMOVER O VETOR DOS ANTECEDENTES, REMANESCENDO INALTERADA A REPRIMENDA EM FACE DE PERSITIR VETOR QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MINIMO – PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA -
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA – ATENUANTE QUE NÃO
constituiu base probatória a justificar a condenação – dE oficio reconhecer a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição em face do art. 329 do cpb – pena não superior a 01 ano (art. 109,vi do cp) prazo prescricional de 03 anos entre a data da sentença (13/12/2018) e do julgamento da PRESENTE ação – lapso temporal superado EM MAIS DE 03 ANOS
EX VI
art. 107, IV, c/c art. 109, VI, na forma do art. 110, § 1º, todos do Código Penal – DE RIGOR RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENDO DA PRESCRIÇÃO EM FACE DO DELITO DO ART. 329 DO CPB -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIRAR O VETOR DOS ANTECEDENTES QUANTO AO RÉU ARLEN JOÃO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA IMPOSTA, REMANESCENDO IRRETOCÁVEL OS DEMAIS TERMOS DO
DECISUM
OBJURGADO E RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES QUANDO AO DELITO DO ART. 329 DO CPB - DECISÃO UNÂNIME.

I -

Quanto a dosimetria empregada aos réus ABIAS LIMA E RUAN JONATHA, observou-se que o juízo atendeu, satisfatoriamente, os ditames legais, e aferiu as respectivas penas em patamares razoáveis, proporcionais e condizentes com a falta cometida, não havendo motivos, para qualquer reforma ou emendas. Contudo, verificou-se que o réu ARLEN JOÃO, não é reincidente, logo, conveniente afastar esse vetor desfavorável, mantendo o
quantum
de pena aplicado, devido ainda persistir modulador desfavorável que autoriza o incremento da pena. Sumula 23 do TJPA;

II - Conveniente asseverar, que “A Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP, mas acrescentou um novo parágrafo ao art. 157, prevendo duas novas hipóteses de roubo circunstanciado, com pena maior. Logo, quanto à arma de fogo não houve
abolitio criminis
, mas sim continuidade normativo-típica. Precedentes;

III - No tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão,
não restou suficiente configurado algum motivo que autorizasse a aplicação da redução da pena, tendo em vista que o conjunto probatório se mostrou suficientemente robusto, não sendo utilizada a confissão para amparar as condenações;

IV – Na espécie, deve ser mantida, por absolutamente oportuno a causa de aumento do concurso de pessoas, uma vez que restou, sobejamente, comprovado no acervo processual, que os acusados atuaram em unidade de desígnios e divisão de tarefas, além do fato, independentemente do tempo de restrição da liberdade da vítima , se este foi um meio de execução do roubo, como verdadeira garantia contra a ação da vítima, sendo juridicamente relevante para sua consumação, configurada está a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP;

V – Acerca da prescrição retroativa,
verificou-se que a sentença
foi proferida em 13/12/2018, e até a data do eventual julgamento da ação, e considerando que as penas aferidas aos respetivos apelantes, não ultrapassaram 01 ano de detenção. Assim, observando que, entre a Sentença e o julgamento da presente ação, transcorreu mais de 03 anos, operando-se o prazo prescricional, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, na forma do art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

VI - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
Abias Lima de Araújo, QUE SEGUE condenado ÀS pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa;
Ruan Jonatha da Costa Reis QUE SEGUE condenado ÀS penaS de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 262 (duzentos e secenta e dois) dias-multa e
Arlen João de Almeida QUE SEGUE CONDENADO ÀS PENAS De 08 (oito) anos, 06 (SEIS) meses e 12 (dOZE) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 139 (cento e TRINTA E NOVE) dias-multa, COMO INCURSOS NOS
ARTIGOS 157, § 2º, I, II E V DO CPB.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, para readequar a dosimetria quanto ao réu ARLEN JOÃO e reconhecer a extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 329 do CP, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Abias Lima de Araújo
foi condenado a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V do CP e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto por infringência as regras do art. 329 do CP.O réu
Ruan Jonatha da Costa Reis
foi condenado a pena de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa por infringência as regras do
art. 157, § 2º, I, II e V do CP
e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e
por infringência as regras do art. 329 do CP.O
réu
Arlen João de Almeida
, foi condenado às penas de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V do CP e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto por infringência as regras do art. 329 do CP.
Interpuseram os respectivos recursos, inconformados com a decisão
prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Bonito/PA.

Na espécie, os recorrentes
Ruan Jonatha Costa
REIS e
Arlen João de Almeida
, interpuseram Recurso de Apelação, pleiteando, em suas razões o redimensionamento da pena para o seu mínimo legal e o afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal, por falta de amparo legal (fls. 164/170). Por sua vez o acusado
Abias Lima de Araujo
, interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em suas razões, o redimensionamento da pena para o seu mínimo legal e a consequente alteração do regime de cumprimento inicial de pena para o aberto (fls. 180/181). além do reconhecimento da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo total improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo parcial provimento para rever, tão somente, a dosimetria adotada quando ao réu ARLEN JOÃO, no delito do art. 329 do CP.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Abias Lima de Araújo,
Ruan Jonatha da Costa Reis
e
Arlen João de Almeida
, inconformado com a decisão condenatória
prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Bonito/PA.

Narram os autos, que no dia 19 de junho de 2017, por volta de meio-dia, a vítima Lilia Carla Oliveira Peixoto trabalhava no atendimento do Centro Lotérico de Bonito, localizado na Rua Ruth passarinho, s/n, Centro, atendendo as vítimas Antônio Carlos dos Santos Monteiro e Maria da Conceição Mota Garrido ("Ceiça"), quando adentraram a casa lotérica quatro indivíduos, armados com pistolas e revólveres, e anunciaram o roubo. Segundo os autos,
Arlen João de Almeida
, que portava uma arma de fogo, desferiu vários chutes contra a porta do estabelecimento, a fim de arrombá-la, e ameaçou desferir tiros contra todos, momento em que
Lilia Carla
decidiu abri-la e, na empreitada criminosa e em unidade de desígnios,
Ruan Jonatha Costa Reis
, o qual também portava uma arma de fogo (e mais dois indivíduos) adentraram o local.

Na divisão de tarefas da organização criminosa,
Ruan Jonatha
segurou a vítima
Maria da Conceição
, ameaçando disparar a pistola que portava e que segurava na altura da cabeça de Maria, cabendo a
Arlen João
e aos outros dois indivíduos, todos portando armas de fogo, adentrar o local reservado aos caixas e ao cofre, e subtrair a quantia de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), quantia esta que foi guardada em uma mochila preta, portada por um dos outros dois meliantes que participaram da empreitada criminosa.

Por fim, os denunciados
Ruan Jonatha e Arlen Juan
, em companhia dos outros dois meliantes ainda não identificado, levando a vítima Maria da Conceição Mota Garrido como refém, saíram do centro lotérico e, adentraram o veículo Honda Civic, de cor dourada e placa JUT-3864 (placa fria), onde um quinto comparsa, ao volante, aguardava para realizar a fuga.

No carro retromencionado, os cinco meliantes, juntamente com Maria da Conceição Garrido, seguiram na BR-316 e, nas proximidades do estabelecimento Pesque-Pague, na Vila de Taciateua, abandonaram a vítima Maria da Conceição Garrido, seguindo, em fuga, na direção do município de Santa Maria do Pará.

Após trocarem tiros com uma guarnição da Polícia Militar de Santa Maria do Pará, os denunciados, juntamente com mais três comparsas, fugiram para a Vila de Santo Antônio da Prata, onde, posteriormente, empreenderiam fuga no veículo Etios, da marca Toyota, de cor branca, tipo táxi, placa QDN-4745, Belém/PA, pilotado pelo terceiro denunciado
Abias Lima de Araújo
, o qual, tinha total controle da ação típica de seus
.
comparsa, contribuindo, intensamente, para o desfecho da ação criminosa. Ocasião em que foi acionado o grupamento tático, que conseguiu interceptar o veículo, e efetuar a prisão dos acusados.

Devidamente processado, o réu
Abias Lima de Araújo
foi condenado a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. O réu
Ruan Jonatha da Costa Reis
foi condenado a pena de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e o réu
Arlen João de Almeida
, a pena foi de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Como incursos nas sanções punitivas do art.
157, § 2°, I, II,
V e art. 329, todos do Código Penal. I
nconformados, interpuseram os respectivos apelos.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA

Com relação ao afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal, por falta de amparo legal, não merece ser guarida em face das inevitáveis evidências dos autos acerca do uso ostensivo de arma no vento. Ademais, não se pode negar que o uso de arma de fogo, foi realmente revogado do inciso I, § 2° do art. 157 CP pela lei n° 13.654/2018. Todavia, houve a inclusão do § 2°-A no mesmo artigo. O qual trouxe na sua rubrica lateral, a causa de aumento de pena nos casos em que a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Aliado a esses fundamentos, conveniente repisar o uso do artefato, através da prova oral constituída (fls.113/115), que se harmonizaram com as evidências
materiais consistentes em fotos e vídeo, gravado na lotérica no momento do assalto, acostados no IP em apenso (fls.54/55).

A testemunha
LILIA CARLA OLIVEIRA PEIXOTO, relatou com clareza como teria ocorrido o fato:

Que,

trabalhava na lotérica há 01 ano, quando ocorreu o, assalto e por causa disso pediu demissão inclusive porque ficou doente por conta do assalto, tendo de fazer tratamento psicológico; QUE atualmente, voltou a trabalhar na lotérica, que foi reaberta; QUE quanto aos fatos, no dia do crime, em 19 de junho de 2017, por volta do meio dia, viu que cerca de 04 criminosos tentavam entrar, sendo que um deles o mais alto, depois identificado como ARLEN passou a chuta a porta e estava armado, assim como todos os outros portavam arma; QUE então a declarante resolveu abrir a porta que dava para

dentro do caixa porque ela não era blindada; QUE neste momento esclarece que a lotérica estava aberta e o que estava trancada era a porta interna que dava acesso ao caixa; QUE na lotérica tinha clientes; QUE depois que o réu ARLEN chutou a porta e a declarante abriu, dois deles entraram e começaram a catar o dinheiro do caixa; QUE um deles que era branquinho e portava uma mochila preta, na qual colocava o dinheiro, mandou que a declarante fosse para o fundo da lotérica para abrir o cofre; QUE este também estava armado e a declarante obedeceu e abriu o cofre; QUE se recorda que no cofre tinha mais de R$ 20.000,00 porque era dia de pagamento do Bolsa Família; QUE esse assaltante passou a pegar o dinheiro e até as moeda que caiam; QUE sabe que esse não foi preso; QUE depois que eles pegaram tudo, a declarante voltou a fechar a porta e ficou vendo, pelo vidro, eles pegarem a Ceiça (Maria da Conceição) e levarem ela junto como refém; QUE um deles que é um moreno e não foi preso, ainda olhou para trás, para a declarante, apontando a arma e depois dirigindo a arma para a boca dele e fazendo sinal de silêncio para a declarante. Nada mais.

Conveniente asseverar, que
“A Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP, mas acrescentou um novo parágrafo ao art. 157, prevendo duas novas hipóteses de roubo circunstanciado, com pena maior. Logo, quanto à arma de fogo não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica.”
(TJMT, N.U 0002712-24.2018.8.11.0042).

Como se pode observar, pelos esclarecedores relatos da vítima, os réus ao efetuarem a manobra criminosa, utilizaram arma de fogo, e de maneira orquestrada e de forma organizada, efetuaram o roubo, e ao saíram ainda se utilizaram uma refém para fuga.

Com efeito, a palavra firme das vítimas
em consonância com a prova testemunhal seria suficiente para a manutenção da condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Estando indubitavelmente demonstrado o emprego efetivo de arma de fogo, servindo como meio de intimidação das vítimas e impedindo que elas esboçassem qualquer tipo de reação, restou caracterizada a majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, independentemente de sua apreensão e posterior exame pericial.

Destarte, deve ser mantida, por absolutamente oportuno a causa de aumento do concurso de pessoas, uma vez que restou, sobejamente, comprovado no acervo processual, que os acusados atuaram em unidade de desígnios e divisão de tarefas, além do fato, independentemente do tempo de restrição da liberdade da vítima , se este foi um meio de execução do roubo, como verdadeira garantia contra a ação da vítima, sendo juridicamente relevante para sua consumação, configurada está a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

No tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão,
não restou suficiente configurado algum motivo que autorizasse a aplicação da redução da pena, tendo em vista de que o conjunto probatório se mostrou suficientemente robusto, não sendo utilizada a confissão para amparar as condenações. Eis a jurisprudência acerca do tema:

"REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E ESTUPRO - ART. 157, § 3º, E 213, AMBOS DO CP - RÉU CONDENADO A UMA PENA DEFINITIVA DE 29 (VINTE E NOVE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO - PLEITO REQUERENDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - RETRATAÇÃO JUDICIAL - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO SERVIU DE BASE PARA A CONDENAÇÃO, NÃO TENDO SIDO UTILIZADA COMO RAZÃO DE DECIDIR PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE - REVISÃO IMPROCEDENTE. Não há como aplicar a atenuante da confissão Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul espontânea, retratada em juízo, quando a mesma não constituiu base probatória a justificar a condenação, mormente havendo co-réu -juntamente com testemunhas - que confirmaram, em Juízo, a prática delitiva, colaborando, efetivamente, para o deslinde do caso."(TJ-PR -RVCR: 5121955 PR 0512195-5, Relator: Edvino Bochnia, Data de Julgamento: 21/05/2009, 3ª Câmara Criminal em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 181).

Na espécie, os relatos dos recorrentes não constam dos autos, em que pese terem sido devidamente intimados para audiência marcada para o dia 25/10/2018. Nesse diapasão, o juízo singular prolatou sentença, com base no vasto material probatório, que indicavam os recorrentes como os protagonistas do evento reprovável.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, CAPUT, DO CP - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CP) - INVIABILIDADE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO UTILIZAÇÃO PARA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA - NÃO RATIFICAÇÃO EM JUÍZO - RÉU REVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a confissão extrajudicial não foi confirmada em juízo, nem utilizada para a formação do convencimento do juízo, não se vislumbra meios a prover pretensão recursal de ver reconhecida a atenuante respectiva. Precedentes desta Corte. Apelo desprovido. (Ap 6362/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/06/2015, publicado no DJE 16/06/2015). (TJ-MT - APL: 00061615720118110002 6362/2015, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/06/2015)

Assim, diante das razões mencionadas, sem amparo cogitar-se em reconhecer e muito menos aplicar a atenuante da confissão.

DA DOSIMETRIA

O legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nortearão o sentenciante na escolha do patamar de aumento de cada circunstância judicial negativa.

Nesses termos o juízo de primeiro grau aferiu a pena base em face do recorrente
RUAN JONATHA, para o delito de roubo
em 06 anos, 3 meses e 141 dias multa, devido os vetores judiciais da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, conspirarem negativamente em desfavor do réu. Na segunda fase, não se observou a concorrência de atenuante, mas a agravante da reincidência, que exasperou a pena em 01 ano, perfazendo a reprimenda provisória em 07 anos, 03 meses e 164 dias multa. Por ocasião da terceira fase, notou-se a ausência de causa de diminuição de pena, mas observou-se a causa de aumento de pena (art. 157§ 2º. I, II e V do CP), que elevou o
quantum
em de 3/5, totalizando a pena em 11 ANOS, 07 MESES E 06 DIAS E PAGAMENTO DE 262 DIAS MULTA, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CP).

No tocante ao delito do art. 329 do CP, foi verificado que o apelante ostenta antecedentes fator que levou a fixação da pena base em 04 meses e 22 dias de detenção, a qual foi incrementada em face da agravante da reincidência, que elevou a pena em 02 meses, totalizando o apenamento final em 06 MESES E 22 DIAS DE DETENÇÃO, em regime inicial semiaberto.

Com efeito, observando-se o cumulo material, segundo as regras do art. 69 do CP, a pena final restou configurada em 12 anos, 01 mês e 06 dias de pena privativa de liberdade.

A dosimetria adotada quanto ao recorrente ARLEN JOÃO em face do delito de roubo, o juízo observou militarem em desfavor do acusado os vetores dos antecedentes e das consequências do crime, que levou a fixação da pena base em 05 anos e 06 meses e 97 dias multa. Nesse diapasão, necessário mencionar que ARLEN JOÃO, não possui decisões condenatórias transitadas em julgado nos termos da sumula 444 do STJ. Destarte, s
egundo a pacífica orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, sintetizada no Enunciado Sumular
444
do Superior Tribunal de Justiça, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Nesse passo, necessário operar-se a retirada do vetorial dos antecedentes criminais, remanescendo o modulador das circunstâncias do crime, e por consequência readequar a pena base originalmente aplicada em 0
5 anos e 06 meses e 97 dias multa, para
05 anos, 04 meses e 87 dias multa.
Na segunda fase, não foi verificado atenuantes e nem agravantes. Contudo, na 3ª fase, foram observados a causa de aumento que incrementou a pena na proporção de 3/5, que aferiu a pena em 08 ANOS, 06 MESES E 12 DIAS e 139 DIAS MULTA, em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CP).

Por ocasião da dosimetria quanto ao crime do art. 329 do CP, o juízo considerou os antecedentes e fixou a pena base em a pena base em 04 meses e 22 dias. Contudo, verificou-se que o modulador dos antecedentes deve ser afastado, pelos motivos já expostos ut supra. Dessa maneira, a pena base deve ser reconduzida para o patamar mínimo de 02 meses de detenção, qual tornou-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

Com efeito, observando-se o cumulo material, segundo as regras do art. 69 do CP, a pena final restou configurada em 08 anos, 08 meses e 12 dias de pena privativa de liberdade e pagamento de 139 dias multa.

Por fim, quanto ao réu ABIAS LIMA foi aferida a pena base para o delito de roubo em 05 anos, 6 meses e 97 dias, devido os vetores dos antecedentes e das consequências do crime militarem desfavoravelmente ao réu. Por ocasião da segunda fase não houve atenuante, mas a agravante da reincidência que elevou a pena em 01 ano, perfazendo a pena provisória em 06 anos, 06 meses e 116 dias multa. Na terceira fase, sem causa de diminuição de pena, mas verificou-se causas de aumento (art. 157§ 2º. I, II e V do CP), que elevou a pena em 3/5 passando para o patamar de 10 anos, 4 meses e 24 dias e 185 dias multa.

Quanto ao delito do art. 329 do CP, o réu registou antecedentes, fator que levou a fixação da pena base em 04 meses e 22 dias de detenção, a qual foi acrescentada mais 02 meses, devido ao réu ser reincidente, tornando-se definitiva devido a ausência de outras causas modificadora de pena.

Nesse contexto, segue o acusado
ABIAS LIMA DE ARAUJO, foi definitivamente condenado as penas privativas de liberdade de 10 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 185 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP, em regime inicial fechado pelo crime de roubo majorado e pelo delito do art. 329 do CP, segue condenado às penas de 06 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Logo, operando-se o cúmulo material, segue ABIAS LIMA DE ARAUJO, condenado às penas de 10 anos, 11 meses e 16 dias de pena privativa de liberdade.

O
réu RUAN JONATHA COSTA REIS, foi definitivamente condenado as penas privativas de liberdade pelo crime de roubo às penas de 11 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 262 dias-multa, mantendo-se o valor já fixado, em regime fechado, e pelo delito de resistência segue condenado às penas de 06 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Assim somando-se, 12 anos e 01 mês e 06 dias de pena privativa de liberdade.

Por fim o réu ARLEN JOÃO DE ALMEIDA segue definitivamente condenado as penas privativas de liberdade de 08 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 139 dias-multa, mantendo-se o valor já fixado, no equivalente a 1/ 30 do salário-mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP e pelo delito de resistência às penas de 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Assim somando-se, 08 anos, 08 meses e 12 dias de pena privativa de liberdade.

Cediço observar que
o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

DA PRESCRIÇÃO EM FACE DO CRIME DO ART. 329 DO CP

Como é cediço, a prescrição é causa de extinção da punibilidade, previsto no art. 107, IV, Código Penal (CP). Sendo matéria considerada de ordem pública, que poderá ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e em qual fase processual.

Nesse sentido, o cálculo da modalidade prescricional retroativa continua a ser regulado pela pena concretamente aplicada na sentença condenatória, quando esta transita em julgado para acusação, segundo as regras do art. 110, § 1º, do CP, que diz:

"Art. 110 – A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). § 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 - Centro - CEP: 41745971 -Salvador/BA.

In casu,
verificou-se que a sentença
foi proferida em 13/12/2018 e considerando que as penas aferidas aos apelantes, não ultrapassaram 01 ano de detenção. Nesses termos, verificou-se que entre a Sentença e o julgamento da presente ação, transcorreu o lapso temporal de mais de 03 anos, operando-se, por consequência, o prazo prescricional,
com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, na forma do art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

''Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 Código, regula-se pelo máximo da pena exercer a liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Na espécie, em face dos argumentos expostos, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição pelo crime de resistência imputados aos recorrentes
Abias Lima de Araújo,
Ruan Jonatha da Costa Reis
e
Arlen João de Almeida
.

Portanto, observando a remansosa jurisprudência, e alinhado ao douto parecer ministerial, segue alterado a dosimetria empregada tão somente quanto ao réu ARLEN JOÃO, acerca do afastamento dos antecedentes. No tocante a dosimetria empregada aos demais réus ABIAS LIMA E RUAN JONATHA, observou-se que o juízo atendeu, satisfatoriamente, os ditames legais, e aferiu as respectivas penas em patamares razoáveis, proporcionais e condizentes com a falta cometida, não havendo motivos para qualquer reforma ou emendas.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial,
conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento,

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus
Abias Lima de Araújo, QUE SEGUE condenado ÀS pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa;
Ruan Jonatha da Costa Reis QUE SEGUE condenado ÀS penaS de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 262 (duzentos e secenta e dois) dias-multa e
Arlen João de Almeida QUE SEGUE CONDENADO ÀS PENAS De 08 (oito) anos, 06 (SEIS) meses e 12 (dOZE) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 139 (cento e TRINTA E NOVE) dias-multa, COMO INCURSOS NOS
ARTIGOS 157, § 2º, I, II E V DO CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/04/2023